Tribunal: STF
Processo: HC 221546
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Sonegação fiscal. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AREsp 2.080.809, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a absolvição do paciente, com base no princípio da insignificância, ou, de forma subsidiária, a redução da pena imposta pelas instâncias de origem.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



9. No caso dos autos, o paciente foi condenado a 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito. De outro lado, os autos dão conta da reiteração delitiva do condenado. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “O valor do crédito tributário, excluídos juros e multa, é de R$ 19.521,48 (dezenove mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos) (Id n. 145008599, p. 16). 



    Malgrado se admita a aplicação do princípio da insignificância ao delito de sonegação fiscal quando o valor do crédito tributário não exceder R$ 20.000,00 (vinte mil reais), há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato. 



    O apelante é réu em ações penais por crimes de falsificação de documento público e de fraude a procedimento licitatório (Autos ns. 0003787-61.2007.8.26.0238 e 0002437-67.2009.8.26.0238, ambos da 1ª Vara da Comarca de Ibiúna, cf. Id n. 145008598, p. 9), além de já ter sido condenado criminalmente em processo do Juizado Especial da Comarca de Ibiúna (SP), cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 06.06.02 (Id n. 145008598, p. 10). 



    Rejeita-se, portanto, a alegação de incidência do princípio da insignificância.”



10. No julgamento do HC 218.916, o eminente relator, Ministro Alexandre de Moraes deixou consignado que, na hipótese de condenação pelo crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei n. 8.137/90), “o valor dos tributos sonegados constitui apenas um dos vetores a serem levados em conta na aplicação do referido princípio, sendo certo que a jurisprudência desta Suprema Corte não a tem admitido quando diante de contumácia na prática de condutas ilícitas, ainda que, isoladamente, pudessem ser tidas como insignificantes”.



11. Quanto ao mais, registro que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. O entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



13. No caso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    “As circunstâncias do crime rendem ensejo à fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando, nos termos da sentença, a tentativa de ocultação da real natureza dos pagamentos por intermédio de simulação de sucessivos contratos de mútuo, com os respectivos recibos de quitação. Logo, reconhecida a circunstância judicial desfavorável, resta a pena inicial mantida conforme a sentença, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, resultado definitivo à míngua de outras circunstâncias incidentes nas etapas seguintes do cálculo (atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento)”.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator